Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-05.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703870-05.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA CRISTINA LUSTOSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Sandra Cristina Lustosa contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em ação de repactuação de dívidas proposta em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A e Associação de Poupança e Empréstimos Poupex, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 37094761). 2. Diante da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00. 3. A exigibilidade foi suspensa pelo fato de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça. Por essa razão, a apelante não providenciou o preparo e pede, preliminarmente, a manutenção do benefício. 4. Nas contrarrazões de ID no 37094773, a Associação de Poupança e Empréstimos Poupex, preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade de justiça concedida à autora, sob o argumento de que, o benefício foi revogado no julgamento do agravo de instrumento no 0735812-61.2021.8.07.0000. 5. Sustenta que, como não foi cumprido o requisito extrínseco de admissibilidade, consubstanciado no recolhimento do preparo, o recurso é deserto. Pede o acolhimento da preliminar e, sucessivamente, requer a manutenção da sentença. 6. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a gratuidade de justiça foi revogada, uma vez que ausentes os pressupostos fático-legais para a manutenção do benefício, conforme decisão de ID no 40496393, págs. 1-3. 7. Na mesma oportunidade, a apelante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o preparo, sob pena de deserção. Devidamente intimada, o prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 40937551) e não houve insurgência recursal (ID no 41475429). 8. Cumpre decidir. 9. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. A apelante, não providenciou o preparo, mesmo após ser regularmente intimada (ID no 40937551) e não recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 41475429), o que conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 11. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO